Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-02.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500877-02.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ALISSON
CARLOS DE LARA PAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-02.2018.8.26.0270 -Voto no 47.859
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500877-02.2018.8.26.0270
COMARCA: ITAPEVA 3a VARA JUDICIAL
APELANTE(s): ALISSON CARLOS DE LARA PAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.859
Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
PRELIMINAR
Inocorrência de violação de domicílio -
Crime de tráfico ilícito de entorpecentes que se consuma
com a prática de qualquer uma das ações identificadas no
núcleo do tipo penal, frise-se, todas de natureza permanente.
Desta feita, quando tais ações são preexistentes à atuação
policial, legitimam a prisão em flagrante a qualquer momento
Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Materialidade delitiva e autoria demonstradas
Prova tranquila para manutenção do decreto condenatório
Confissão do acusado confirmada pelos depoimentos de
policiais militares - Grande quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes apreendidas e a forma como
estavam acondicionadas, prontas para venda, além das
circunstâncias da prisão, tudo demonstra que a droga se
destinava ao fornecimento para o consumo de terceiros.
Penas corretamente fixadas.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 219/227, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu ALISSON CARLOS
DE LARA PAES às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006.
Inconformado, o réu recorre pleiteando, preliminarmente,
declaração de nulidade do feito, por ilicitude das provas obtidas por violação do
direito fundamental de invasão de domicílio. No mérito, pugna por sua absolvição
por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime previsto no art. 28,
da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-02.2018.8.26.0270 -Voto no 47.859
3
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aplicação da detração
penal e concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 254/267).
Apresentadas contrarrazões (fls. 272/277), o recurso foi
regularmente processado e, nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento (fls.
306/330).
É o relatório.
Inicialmente, sem razão o recorrente na preliminar arguida,
eis que não se vislumbra que tenha ocorrido qualquer violação de domicílio.
In casu, após a abordagem realizada na via pública, os policiais se
dirigiram à residência do acusado, por ele mesmo indicada, por não estar com documento
de identidade. No local, para o ingresso na residência houve anuência da genitora do
acusado. De qualquer forma, o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer uma das ações
identificadas no núcleo do tipo penal, frise-se, todas de natureza permanente. Desta
feita, quando tais ações são preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em
flagrante a qualquer momento.
No mais, a regra constitucional referente à inviolabilidade de
domicílio não é absoluta, em face do quanto preceitua o art. 5o, a seguir transcrito:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial” (grifo nosso).
Desta feita, como se vê, não houve qualquer violação de domicílio,
já que houve regular prisão em flagrante do acusado, pois ele trazia consigo e transportava
7 porções de crack e 5 de maconha, bem como mantinha em depósito, em sua casa, grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-02.2018.8.26.0270 -Voto no 47.859
4
quantidade de entorpecentes.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está provada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação prévia de entorpecentes
(fls. 21/24, 25/29 e 30/34) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 54/57,
58/61 e 62/65).
A autoria é certa
Na Polícia e em Juízo, o réu confessou a prática do delito
(fls. 10/11 e mídia).
Sua confissão veio corroborada pela prova colhida.
Os policiais militares Eduardo de Almeida e Claudinei
Roberto Ferreira dos Santos relataram que no dia 29 de agosto de 2018, por volta
das 12h00, realizavam operação integrada no Bairro Santa Maria, na Comarca de
Itapeva, quando abordaram o acusado que estava na direção de uma bicicleta.
Em poder dele, foram encontradas porções de maconha e cocaína. Dirigiram-se
para a residência do réu, onde a entrada foi franqueada pela mãe dele. No local,
encontraram mais droga e dinheiro (mídia).
Assim sendo, conforme se verifica, os depoimentos dos
policiais militares não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra
qualquer motivo para que quisessem, injustamente, incriminar o réu.
Além disso, não se pode alegar que os depoimentos de
servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-02.2018.8.26.0270 -Voto no 47.859
5
pois, isto somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos
inventaram toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos
este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso
de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Destarte, em face do acima articulado, além da confissão do
recorrente e da credibilidade dos depoimentos dos policiais militares, pela grande
quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (trazia consigo e
transportava: 07 (sete) porções de cocaína, na forma de pedra de crack, 05 (cinco) porções de
"maconha" (Cannabis sativa L) - mantinha em depósito e guardava, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, na
forma de pedra de crack 24 (vinte e quatro) porções de maconha (Cannabis sativa L) e 24 (vinte e
quatro) porções de cocaína, armazenadas em microtubos, com peso líquido total de: 1) crack:
4,81g (quatro gramas e oitenta e um centigramas); 2) maconha : 433,77g (quatrocentos e trinta e
três gramas e setenta e sete centigramas) e; 3) cocaína: 4,37g (quatro gramas e trinta e sete
centigramas), e a forma como estavam acondicionadas, prontas para venda, as
circunstâncias da prisão, tudo demonstra que a droga se destinava ao
fornecimento para o consumo de terceiros.
Logo, comprovada a destinação para venda a terceiros da
droga, não é possível acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Logo, comprovada a destinação da venda a terceiros, não é
caso de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28, da Lei no
11.343/06.
Outrossim, ainda que o acusado seja usuário de drogas, é
cediço que muitos usuários praticam o tráfico para sustentar o próprio vício.
Além disso, a quantidade de drogas apreendida é incomum
para um mero usuário, confirmando a destinação para o fornecimento a terceiros.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-02.2018.8.26.0270 -Voto no 47.859
6
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, respeitadas as diretrizes do art.
59, do CP, e do art. 42, da Lei de Drogas, considerando a grande quantidade e a
natureza das drogas apreendidas (31 porções de cocaína, na forma de pedra de
crack, 29 porções de maconha e 24 porções de cocaína).
Na segunda fase, a pena retornou ao mínimo legal em razão
do reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão
espontânea.
Descabido o reconhecimento do redutor previsto no art. 33,
4o, da Lei 11.343/06, conforme já afastado na r. sentença recorrida, tendo em
vista que o próprio acusado informou aos policiais que estava traficando há algum
tempo, o que confirma sua dedicação ao comércio espúrio, evidenciada pela
grande quantidade de entorpecentes que mantinha em sua residência, e que
impede a concessão do benefício.
Além do mais, tal benefício não é um direito subjetivo do
réu, tratando-se apenas de mera faculdade do juiz sentenciante que, na
dosimetria da pena, tem, obrigatoriamente, de seguir a diretriz prevista no artigo
42 da referida lei, que demonstra como a pena deve ser aplicada.
No presente caso, a aplicação do redutor não se mostra
adequada, pois a quantidade de entorpecentes também demonstra a
personalidade distorcida do acusado que, nem sequer se preocupava com o mal
que iria causar aos seus semelhantes, vendendo maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-02.2018.8.26.0270 -Voto no 47.859
7
Com relação à conduta social do recorrente, não há
qualquer dúvida que, com sua atividade de traficante, ele causou um mal
irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram
por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas.
Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade
antes de ser preso, não era mesmo caso de concessão do redutor previsto no §
4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
O regime inicial fechado era o único adequado ao presente
caso, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
O art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal dispõe que o
condenado poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime inicial
semiaberto, quando a pena for superior a 4 e não exceda a 8 anos.
Porém, tal dispositivo deve contar também com a
observância do seu § 3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”, o que justifica a fixação do regime inicial fechado no presente
caso.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza
muito grave e causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo. Portanto,
deve ser reprimido com severidade. O regime inicial fechado é o adequado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3o, do
Código Penal.
Outrossim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, verifico que, a detração a ser realizada ante o tempo
de prisão cautelar cumprido, a meu ver, não autorizaria, por si só, a imposição de
regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500877-02.2018.8.26.0270 -Voto no 47.859
8
Ora, nestes autos do processo de conhecimento não há
elementos suficientes para se aferir se o réu preenche os requisitos de ordem
subjetiva para a progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo das
Execuções.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por não atendimento ao inciso III do art. 44 do Código Penal
e a concessão do “sursis” pela vedação do art. 44, caput, da Lei no 11.343/2006.
Foi negado o direito de recorrer em liberdade para o
acusado, uma vez que presentes os requisitos que culminaram com a anterior
decretação da prisão preventiva, robustecidos pela superveniência do decreto
condenatório.
Assim, como se vê, a manutenção da custódia foi
devidamente fundamentada e, nessa oportunidade, julgado o recurso do apelante
não se recomenda a soltura agora que está confirmada sua condenação.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator